Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-08.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000241-08.2018.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que são
apelantes PAULO CESAR GARCIA e LILIANE COUTINHO MORAIS GARCIA, é
apelado ASSOCIAÇÃO AMIGOS TERRAS DE SANTA ADÉLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000241-08.2018.8.26.0654 -Voto no 4567
2
APELANTES
PAULO CÉSAR GARCIA e LILIANE COUTINHO
MORAIS GARCIA
APELADA
ASSOCIAÇÃO
AMIGOS
TERRA
DE
SANTA
ADÉLIA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER
ORIGEM
VARGEM GRANDE PAULISTA VARA ÚNICA
Voto no 4567
EMENTA:
APELAÇÃO
INTEMPESTIVIDADE
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 139/141, de relatório adotado,
julgou procedente a presente ação ajuizada por ASSOCIAÇÃO AMIGOS TERRA
DE SANTA ADÉLIA em face de PAULO CÉSAR GARCIA e LILIANE COUTINHO
MORAIS GARCIA, nos seguintes termos: “Dessarte, JULGO PROCEDENTE a
pretensão e o faço para condenar os requeridos a pagarem as quotas associativas
referentes aos março de 2013, abril de 2013 e setembro de 2013 a dezembro de 2017,
além das prestações vincendas ao longo do processo (art. 323 do CPC), com juros
moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 164, § 1o do CTN) desde cada
inadimplemento (art. 405 do CC e art. 240 c/c art. 491, inc. I do CPC), por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000241-08.2018.8.26.0654 -Voto no 4567
3
responsabilidade contratual, e correção monetária (art. 389 do CC) pela Tabela Prática
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43
do STJ), isto é, de cada inadimplemento. Saliento que "parcelas vincendas ao longo do
processo" abarcará todas as parcelas inadimplidas até a data da satisfação da
obrigação, autorizada a inclusão das parcelas vincendas na execução. Dada a
sucumbência, o réu arcará com as custas e despesas processuais. Quanto aos
honorários de sucumbência, na forma do art. 85, do Código de Processo Civil, o réu
pagará à autora o valor de 10% do valor da condenação (do que devido pelo réu até a
data desta sentença). Sentença sujeita ao regime de cumprimento do art. 513, § 1o do
CPC. Sentença sujeita ao protesto, após o trânsito em julgado, conforme art. 1o da Lei
9.492/97 e arts. 517, caput e § 2o e 528, § 1o do CPC. Deve-se observar o Provimento no
13/2015 da CGJ. Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se. Em atenção ao
Provimento CG no 03/2017, que suprimiu o art. 1.272 das Normas da Corregedoria
Judicial, a sentença proferida em autos eletrônicos não está mais sujeita a registro. P.I.C”

Inconformados, recorrem os réus revéis buscando a reforma
do julgado hostilizado, arguindo preliminar de nulidade de citação. No mérito
batem-se pela: a) falta de aderência a associação; b) inexistência de condomínio
edilício; c) equívoco na fundamentação da sentença; d) necessidade de alteração
da verba sucumbencial; e) litigância de má-fé da autora; e f) dano moral
perpetrado pela requerente (fls. 154/166).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
168/181).
É o relatório.
2
A apelação não pode ser conhecida porque é
intempestiva, como bem indicado nas contrarrazões.
A r. sentença combatida (fls. 139/141) foi devidamente
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/11/2019 (fls. 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000241-08.2018.8.26.0654 -Voto no 4567
4
A efetiva publicação se deu no primeiro dia útil subsequente
(artigo 224, §2o, Código de Processo Civil), a saber, em 19/11/2019, devendo a
contagem ter seu início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (artigo
224, §3o, Código de Processo Civil).
Nos termos do §5o, do artigo 1.003, do Código de Processo
Civil, o prazo para a interposição e resposta de todos os recursos é de 15 dias,
excetuados os embargos de declaração.
A ressaltar que, nos termos do artigo 219, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Civil, a contagem de prazos processuais
computam-se somente os dias úteis.
O prazo de 15 dias úteis, logo, se iniciou em 20/11/2019.
Assim, a data final para a interposição do presente recurso se deu em
11/12/2019.
O recurso de apelação foi protocolado em 20/12/2019 (fls.
154), ou seja, muito além do prazo de que dispunha a parte para a interposição
do recurso.
3 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação porque
intempestiva.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR